Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723953-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Antônio Carlos Acioly Filho e outro pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem transferência de posse ou propriedade, à prévia caução. Os agravantes sustentam que, em sede de julgamento de apelação cível, os honorários advocatícios foram majorados, tendo sido interpostos embargos infringentes pela agravada em face do acórdão proferido por esta colenda Turma Cível, recurso este que foi extinto do atual ordenamento jurídico, com a reforma do CPC, realizada em 2015. Alegam que, em razão dos fatos mencionados, apresentaram pedido de cumprimento provisório de sentença, nos moldes do art. 520, do CPC, sendo que, ao ser recebido, o juízo de origem exigiu, como condição para levantamento de depósito em dinheiro ou transferência de posse ou propriedade, a prestação de garantia, nos termos do inciso IV, do art. 520, do CPC. Defendem que a referida exigência de caução ofende o art. 521, inciso I, do CPC, o qual dispensa a exigência de garantia quando o crédito for de natureza alimentar, como no caso em tela, visto que se trata de execução dos honorários advocatícios. Pugnam pela reforma da decisão, para que seja dispensada a exigência de caução ou de outra garantia para o levantamento do valor exequendo. Pleiteiam, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano de difícil reparação está configurado, pois o valor exequendo tem natureza alimentar, sendo que os advogados dos recorrentes sobrevivem dos honorários advocatícios objeto do cumprimento provisório. Quanto à verossimilhança das alegações, observa-se que, ao menos em análise preliminar, também está presente, pois a jurisprudência desta egrégia Corte é reiterada no sentido de que se revela dispensável a prestação de caução em se tratando de execução, ainda que provisória, de honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza sabidamente alimentar. Nesse sentido, segue precedente recente desta egrégia Turma a respeito do tema. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentar, consoante sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 2. No cumprimento provisório de sentença que condena a parte ao pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais, incabível a exigência de caução para levantamento de depósito em dinheiro, consoante art. 521, IV, do Código de Processo Civil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão n.1143574, 07129162920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 25/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que a regra de direito positivo dispõe que a caução “pode ser dispensada” quando o crédito for de natureza alimentar, não havendo, a rigor, direito subjetivo absoluto à dispensabilidade da caução. Entretanto, o recurso interposto pela parte ex adversa, em 14.07.2021, foi o de embargos infringentes (autos de no 0723512-98.2020.8.07.0001, ID no 27329957) – que, como é certo, não mais existe no sistema recursal brasileiro desde a reforma processual de 2015 –, daí porque tudo está a apontar para a manutenção do acórdão que, julgando o recurso de apelação na sistemática do art. 942, do CPC, fixou a verba honorária em execução no quantum pretendido pelos ora agravantes. Assim, e porque parece efetivamente imodificável o acórdão recorrido, não há porque exigir caução para o levantamento do valor depositado, na hipótese vertente. Dessa forma, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para dispensar a exigibilidade de caução para levantamento do valor exequendo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2021 17:04:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator